Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juizo da 7a Vara da Fazenda Pública que indeferiu, em sede de Cumprimento de Sentença, o pedido do Exequente-Agravante para remessa dos autos à Contadoria a fim de que fosse contabilizado o montante a ser pago referente a indenização transporte de janeiro de 2019 a julho de 2020. Afirma, em síntese, que ao contrário do entendimento do Juizo de origem, a renúncia compreendeu apenas os valores decorrentes da condenação judicial, não tendo o condão de surtir efeito futuros para valores decorrentes do descumprimento de determinação judicial que não se saberia se ia acontecer, e que ocorreu em momento posterior. Aduz que a renúncia a direitos deve sempre ser interpretada restritivamente, invoca o principo da boa-fé, precedentes que considera favoráveis à sua pretensão e pugna pela suspensão da Decisão agravada, argumentando que estão presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e do periculum in mora, este consubstanciado na extinção do feito. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada a fim de que possa receber as parcelas vencidas no curso do processo. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de Justiça, ex vi do artigo 98 e 99 § 2o e 3o do CPC e uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Transcrevo a Decisão agravada: “Indefiro os pedidos de ID 70781762 e de ID 73413453, uma vez que o requerente renunciou ao valor do crédito que excedia a 10(dez) salários mínimos, conforme petição de ID 38824372.” (id Num. 82678019 - Pág. 1) A um primeiro e provisório exame, tenho que se mostra recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Ao compulsar os autos na origem, observa-se que se trata de ação de cumprimento individual de sentença coletiva que foi recebida tanto quanto à obrigação de pagar quantia certa como no se que se refere a obrigação de fazer (21835421 - Pág. 1). Em relação à quantia certa, cujos valores foram objeto de cálculos da Contadoria até outubro/2018 (Num. 25110348 - Pág. 3), houve renúncia do Exequente no que excedeu a 10 salários mínimos para fins de expedição de RPV (38824372 - Pág. 1), cujo crédito restou satisfeito. Ocorre que noticiou a parte exequente o descumprimento pelo Distrito Federal da obrigação de fazer, consubstanciada na ordem exarada na sentença de implementação em folha de pagamento do valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) referente à indenização de transporte, o que então teria gerado o débito que passa a perseguir, inclusive havendo o Distrito Federal noticiado, através dos documentos de ID Num. 75281657, os meses nos quais não logrou cumprir a obrigação de fazer, deixando de efetuar o pagamento no contracheque do Exequente. Oportuno observar que embora a Decisão ora agravada tenha indeferido o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do aludido débito, observa-se que se trata de pedido há muito formulado, sobre o qual já havia ocorrido pronunciamento judicial (id 70868111 - Pág. 1) e posterior ordem de apuração do débito pela Contadoria judicial (Num. 75315915 - Pág. 1), que elaborou as contas em dezembro/2020 (id Num. 79670344 - Pág. 3). Diante desse quadro, há plausibilidade nas alegações do Agravante no sentido de que não houve renúncia ao crédito decorrente do inadimplemento da obrigação de fazer; afigurando-se também presente o requisito do periculum in mora, consubstanciado na iminência de arquivamento da execução. DEFIRO, POIS, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juizo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 5 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator